Tribunal: TJPA
Processo: 0015539-73.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015539-73.2018.8.14.0401

APELANTE: MAILSON GONCALVES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 04 (QUATRO) DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelos documentos juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, aliados a declaração da vítima, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que a palavra da vítima, ganha especial relevo em se tratando de crimes patrimoniais.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA TENTATIVA, NO PATAMAR DE 2/3 – Impossibilidade.
A
res furtiva
saiu da esfera de vigilância da vítima, pelo que é suficiente para consumar o delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAILSON GONÇALVES FARIAS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de julho de 2018, o ora denunciado, se utilizando de uma arma branca (tipo faca) para exercer grave ameaça, tomou de assalto a vítima Gabriela Santos da Conceição, quando estavam dentro de um ônibus, subtraindo-lhe o seu telefone celular.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas ou pela desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, fixando-lhe a redução face a tentativa, no patamar de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Auto de prisão em flagrante, Auto de apresentação e apreensão de objeto e Auto de entrega, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais de Anderson Lobato Freitas e Sérgio Rodrigues da Silva, que narraram como o apelante foi detido, ressaltando, que o mesmo estava com a
res furtiva
e um facão, corroborando as declarações da vítima, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Gabriela Santos da Conceição, em síntese declarou que estava no coletivo, quando o apelante bateu em suas costas, mostrou uma faca e pediu seu celular, que entendeu que era um assalto e entregou o fone e seu celular. Que posteriormente desceu do ônibus e passou a perseguir o apelante, oportunidade que passou uma viatura e abordou o mesmo, que ele estava com tornozeleira, que entre a ação do apelante e sua apreensão, durou cerca de 10 minutos.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do crime de roubo, pelo que não há como absolver o apelante das sanções a que restou condenado, especialmente quando submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, todos os principais elementos da cena criminosa se mantiveram, ganhando a robustez probatória necessária à caracterização da autoria do crime, ressaltando, ainda, que a vítima do crime, cuja palavra goza de especial relevo, prepondera em crimes patrimoniais, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o qual caminha em consonância com o do C. Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, pois de acordo com os depoimentos testemunhais, bem como das declarações da vítima, confirmaram os fatos constantes da denúncia, aduzindo que o apelante é a pessoa que foi presa em flagrante delito, inclusive na posse de uma arma branca e ainda do celular do ofendido.

Dessa forma, consumado o delito, posto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumar o delito de roubo. Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio,
na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

ou pela desclassificação do roubo consumado para a modalidade

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/06/2023